Tribunal: STF
Processo: HC 222222
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 776.365/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 02/06/2022, recebeu denúncia formalizada contra o paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). No mesmo ato, decretou a prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta cabível a substituição da custódia por medida cautelar diversa. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão. 



    6. Em consulta ao site do TJSP, realizada em 08/02/2023, à vista do andamento processual, constatou-se a informação de cumprimento do mandado de prisão, em 25/11/2022. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cravinhos/SP, em 18/01/2023, indeferiu pedido de revogação da custódia, entendendo permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. Frisou que o mandado de prisão expedido “só foi cumprido em virtude de fiscalização policial de rotina realizada na avenida Maurílio Biagi em Ribeirão Preto-SP, quando, após consultas pelos agentes, foi constatada a existência da ordem, pendente de cumprimento” (processo nº 1500126-36.2022.8.26.0153).



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Quanto à fundamentação da custódia, o Juízo de origem, ao decretar a medida, assentou devidamente demonstrada a indispensabilidade para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Imputa-se ao réu a prática de crime de homicídio (Artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o qual causa pânico na população local e é de extrema gravidade, sendo que é necessária a prisão preventiva dele a fim de assegurar a aplicação da lei penal, evitando que ele fuja do distrito da culpa. 



    Destaca-se aqui que o réu fugiu do distrito da culpa para furtar-se à prisão em flagrante, deixando a vítima trancada dentro de sua casa para impedir que as testemunhas, do lado de fora, pudessem prestar-lhe socorro, evidenciando sua frieza e nenhum sentimento de compaixão para com seu próprio primo. 



    Também é necessária a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal visto que, se permanecer em liberdade, poderá influenciar as testemunhas, distorcendo os fatos como ocorridos. 



    Além disso, “a periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154). 



    Com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pela representante do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do réu Mário de Paula Bárbara.” (e-doc. 2, p. 51-52, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, confirmou o entendimento do Magistrado de origem (e-doc. 2, p. 210-211). Idêntica visão foi adotada no STJ, tendo a Relatora assentado a ausência de ilegalidade na decretação da prisão:



    “(...) Conforme apurado, o Paciente, em tese, desferiu vários golpes de faca contra a Vítima, que necessitou ficar internada, submetendo-se a várias cirurgias e, após a suposta prática delitiva, o Increpado fugiu do distrito da culpa, "deixando a vítima trancada dentro de sua casa para impedir que as testemunhas, do lado de fora, pudessem prestar-lhe socorro, evidenciando sua frieza e nenhum sentimento de compaixão para com seu próprio primo". 



    De igual modo, o Tribunal de origem entendeu ser necessária a manutenção da custódia processual, afirmando que o Paciente "teria concorrido para o crime, de concreta gravidade, cujo resultado culminou na internação da vítima na UTI, sem previsão de alta (fls. 25), que foi violentamente golpeada com faca, durante discussão entre o paciente e o ofendido". 



    Tais circunstâncias, de fato, evidenciam o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar do Acusado. (...)” (e-doc. 3, p. 4). 



    11. Observa-se que as instâncias antecedentes ressaltaram a materialidade e os indícios de envolvimento do paciente no crime objeto do processo. Enfatizaram-se, também, os contornos do fato delitivo, no que o delito foi cometido mediante vários golpes de faca. Frisou-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, referindo-se ao fato de ter empreendido fuga. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi, e a aplicação da lei penal.



    12. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    14. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator